Tribunal: TJDFT
Processo: 0715094-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA. SALÁRIO. CARÁTER ALIMENTAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 833, IV, PARÁGRAFO 2o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONFIGURADA EXCEÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Não se pode atribuir distinções entre credor e devedor com relação à proteção conferida pelo Código de Processo Civil aos honorários advocatícios do advogado e aos vencimentos do executado, tendo em vista a natureza alimentar de ambos prevista, respectivamente, no artigo 85, parágrafo 14 e artigo 833, inciso IV.
2. Contudo, a norma do artigo 833, inciso IV, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil, enquanto limitadora de direitos, deve ser aplicada de forma restritiva, sendo autorizada a penhora de verba salarial apenas nos casos de cumprimento de julgado no qual haja condenação do executado ao pagamento de prestação alimentícia ou de Decisão Interlocutória na qual ocorra fixação de alimentos, não abarcando a penhorabilidade para pagamento de honorários advocatícios.
3. Recurso conhecido e desprovido.